Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738514-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZANOTELLI COLLARES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: CARLOS MAGNO DA CUNHA MELO, GABRIEL REIS DOS SANTOS, LEONARDO DA COSTA BONFIM, TECNO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Conforme certidões de IDs. Num. 34615693 e 38553505, não foi possível intimar o agravado CARLOS MAGNO DA CUNHA MELO uma vez que a referida parte não é conhecida nos seus possíveis endereços, apesar do êxito em citá-lo no processo originário (ID. Num. 30750000 - Pág. 12, do processo n. 0019588-33.2014.8.07.0001). Diante de tal situação, assim preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifos nossos) Também segundo os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, as partes têm a obrigação de manter atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Assim, considere-se validamente intimada a referida parte agravada pelos motivos expostos, devendo transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões da data constante da certidão de ID. Num. 38553505. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 12:31:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora